Tribunal: TJDFT
Processo: 0008470-94.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA (ART. 180, CAPUT, DO CP). ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIÁVEL. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Os depoimentos dos policiais que atuam no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente quando em harmonia com as demais provas.
2. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
3. No crime de receptação, o comportamento do réu e as circunstâncias da apreensão do bem constituem parâmetros para a avaliação do elemento subjetivo. Não comprovado o desconhecimento quanto a origem ilícita do bem receptado, a conduta do réu se adequa ao tipo penal descrito no artigo 180, caput, do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.